Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722912-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI MARIA DE SOUZA APELADO: AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA, ESPOLIO DE EGINALDO PINHEIRO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator